Tribunal: TJDFT
Processo: 0739835-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0739835-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Aloisio Mayworm Pereira Agravados: Carlos Matos &amp; Cia Ltda – EPP Construtora Acontece Ltda Alex Bartos Matos Carlos Matos D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aloisio Mayworm Pereira contra a decisão proferida pelo o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do processo no 0730991-11.2021.8.07.0001 (Id. 31397360). As tentativas de intimações dos agravados foram infrutíferas, de acordo com a certidão acostada aos presentes autos (Id. 31896759). Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo e atualizado endereço para que seja promovida a intimação dos recorridos. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Publique-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator